Tribunal: STJ
Processo: 5029027-78.2024.4.03.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 213496 - SP (2025/0103736-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: VICTOR HUGO PEREIRA ALVES
ADVOGADO
: LUCAS BORTOLOZZO CLEMENTE - SP435248
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ACESSO A PROVA
DIGITAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO.
PAS
DE
NULLITÉ
SANS
GRIEF.
ORDEM
DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Para a declaração de nulidade de ato processual, é imprescindível a
demonstração de efetivo prejuízo, conforme o princípio pas de nullité
, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal. A
sans grief
ausência de comprovação do prejuízo impede o reconhecimento da
nulidade, ainda que absoluta.
2. No caso concreto, o paciente foi denunciado pela suposta prática do
crime de coação no curso do processo (art. 344 do CP), por tentativa de
remoção de aeronave apreendida judicialmente, mediante grave ameaça
ao depositário fiel. O celular do paciente foi apreendido e seus dados
extraídos mediante autorização judicial. A defesa alegou cerceamento
por não ter acesso integral ao conteúdo, que estaria disponível apenas
em servidor interno da Polícia Federal.
3. Verifica-se que o material probatório foi disponibilizado à defesa por
meio do sistema Cellebrite Reader, conforme indicado no Laudo
Pericial, sendo necessário apenas o comparecimento à sede da Polícia
Federal para acesso. Não há nos autos comprovação de negativa de
acesso por parte da autoridade policial, tampouco diligência da defesa
nesse sentido. A disponibilização em ambiente controlado visa
Documento eletrônico VDA50848414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/09/2025 17:35:03
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: c75129b7-4402-4947-9864-ccf069c56e9d

preservar a cadeia de custódia da prova digital, não configurando
prejuízo ao exercício da ampla defesa.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
18/09/2025
24/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
25 de setembro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50848414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/09/2025 17:35:03
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: c75129b7-4402-4947-9864-ccf069c56e9d

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 213496 - SP (2025/0103736-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: VICTOR HUGO PEREIRA ALVES
ADVOGADO
: LUCAS BORTOLOZZO CLEMENTE - SP435248
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ACESSO A PROVA
DIGITAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO.
PAS
DE
NULLITÉ
SANS
GRIEF.
ORDEM
DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Para a declaração de nulidade de ato processual, é imprescindível a
demonstração de efetivo prejuízo, conforme o princípio pas de nullité
, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal. A
sans grief
ausência de comprovação do prejuízo impede o reconhecimento da
nulidade, ainda que absoluta.
2. No caso concreto, o paciente foi denunciado pela suposta prática do
crime de coação no curso do processo (art. 344 do CP), por tentativa de
remoção de aeronave apreendida judicialmente, mediante grave ameaça
ao depositário fiel. O celular do paciente foi apreendido e seus dados
extraídos mediante autorização judicial. A defesa alegou cerceamento
por não ter acesso integral ao conteúdo, que estaria disponível apenas
em servidor interno da Polícia Federal.
3. Verifica-se que o material probatório foi disponibilizado à defesa por
meio do sistema Cellebrite Reader, conforme indicado no Laudo
Pericial, sendo necessário apenas o comparecimento à sede da Polícia
Federal para acesso. Não há nos autos comprovação de negativa de
acesso por parte da autoridade policial, tampouco diligência da defesa
nesse sentido. A disponibilização em ambiente controlado visa
Documento eletrônico VDA50553141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/09/2025 07:21:09
Código de Controle do Documento: 0f1286c2-deae-49f2-92e1-1747503548dc

preservar a cadeia de custódia da prova digital, não configurando
prejuízo ao exercício da ampla defesa.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava contra a decisão que negou
JONAS MARTINS NOGUEIRA
provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
No regimental, a defesa repisa a assertiva de nulidade processual por
cerceamento, decorrente da sonegação de acesso à íntegra dos dados extraídos do
celular do acusado.
Requer a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do feito
ao órgão colegiado para a concessão da ordem e trancamento do processo.
Alternativamente, requer seja determinada a intimação da Polícia Federal para
disponibilizar a íntegra do material à defesa e reabertura de prazo para resposta à
acusação (fls. 1.172-1.192).
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
De início, ressalto que, segundo a orientação deste Superior Tribunal, “O
agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão agravada pelos próprios
fundamentos” (
, relator Ministro
,
AgRg no HC n. 832.882/RS
Messod Azulay Neto
Quinta Turma, DJe de
).
27/6/2024
Na espécie, não foi deduzida alegação nova no agravo, razão por que
mantenho a decisão monocrática intacta.
I. Contextualização
O paciente, piloto da empresa F.D’Gold DTVM, foi denunciado por
suposta prática do crime de coação no curso do processo (art. 344 do CP). O fato
investigado ocorreu em
, quando ele e outro piloto teriam tentado
23/7/2022
Documento eletrônico VDA50553141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/09/2025 07:21:09
Código de Controle do Documento: 0f1286c2-deae-49f2-92e1-1747503548dc

remover uma aeronave apreendida judicialmente do hangar onde estava
depositada, supostamente mediante grave ameaça ao depositário fiel.
Durante a abordagem policial, o celular do paciente foi apreendido e,
posteriormente, teve seus dados extraídos mediante autorização judicial. A Polícia
Federal elaborou um relatório com base em parte desse conteúdo, que embasou a
denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal.
A defesa alega, na resposta à acusação, que não teve acesso integral aos
dados extraídos do celular, pois o material foi disponibilizado apenas em um
servidor interno da Polícia Federal, inacessível à defesa. Sobreveio a decisão do
Juízo de primeiro grau que afastou a tese, com os seguintes fundamentos (fls. 39-
47, grifei):
DO CERCEAMENTO DE DEFESA
A defesa sustenta que os dados obtidos através da apreensão do
aparelho telefônico do Defendente não foram disponibilizados a
essa Defesa, visto que estão restritos aos integrantes da
Autoridade Acusatória. Ou seja, sob a custódia exclusiva da
acusação.
Não merece, todavia, prosperar a irresignação defensiva.
Conforme Laudo Pericial no 341/2022 (ID 274363618), cujo
objeto era o telefone celular de V. H., apreendido pela Polícia
Federal, obteve-se êxito na extração de todos os dados
armazenados no aparelho telefônico.
A Polícia Federal informou que todo o material coletado poderia
ser acessado através do sistema Cellebrite Reader, como é a
praxe. Para tanto, foi fornecido o link de acesso. Contudo, o
próprio Laudo ressalvou que o link somente pode ser acesso se o
computador estiver conectado no sistema da Polícia Federal. Por
oportuno, apresenta-se o trecho de interesse.
Os dados extraídos do celular do Defendente estão armazenados
no link \SSP5113 ileserverPERÍCIA\2022LD341_2022. Contudo,
o próprio Laudo Pericial ressalva expressamente que “Para
acessar a pasta, deve-se copiar e colar ou digitar o caminho no
Documento eletrônico VDA50553141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/09/2025 07:21:09
Código de Controle do Documento: 0f1286c2-deae-49f2-92e1-1747503548dc

Windows Explorer, a partir de um computador conectado à rede
da DPF/SOD/SP.”
Verifica-se, pois, que o órgão policial propiciou o acesso da
defesa à íntegra dos dados extraídos, observando-se a Súmula
Vinculante no 14:
Súmula vinculante 14-STF: É direito do defensor, no interesse do
representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já
documentados em procedimento investigatório realizado por
órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao
exercício do direito de defesa.
Registre-se que, por se tratar de dados extraídos a partir de um
programa específico, o acesso ao seu conteúdo deve se dar na
própria plataforma do aplicativo, motivo pelo qual o acesso deve
ser realizado a partir de um computador conectado à rede da DPF
/SOD/SP.
Frise-se que a defesa não carreou aos autos quaisquer documentos
que comprovem que a Polícia Federal recusou conceder um
computador conectado a sua rede para o referido acesso.
Em verdade, a defesa, pelo que consta nos autos, sequer se dirigiu
a sede do órgão policial para tentar o acesso.
Destaque-se que o nosso Código de Processo Penal acolheu o
princípio pas de nullité sans grief, do qual se dessume que
somente há de se declarar a nulidade do feito, quando, além de
alegada opportuno tempore, reste comprovado o efetivo prejuízo
dela decorrente” (AgRg no R Esp n. 884.710/SC, relator Ministro
Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, julgado em
, D Je
19/6/2008
de
).
18/8/2008
Além disso, sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à
parte, em atenção ao disposto no art. 563 do CPP, não se
reconhece nulidade no processo penal (pas de nullité sans grief).
Nesse contexto, incide a regra segundo a qual não haverá
declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo
prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a
propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e
Documento eletrônico VDA50553141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/09/2025 07:21:09
Código de Controle do Documento: 0f1286c2-deae-49f2-92e1-1747503548dc

MAGALHÃES: “Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não
haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa
hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e
inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional”
(As nulidades no processo penal , p. 27, 12a ed., 2011, RT).
Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, D Je
; RE 971.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO,
16/6/2017
Primeira Turma, D Je
; RHC 128.827, Rel. Min.
13/3/2017
RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, D Je
;
13/3/2017
RHC 129.663-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda
Turma, D Je
; HC 120.121-AgR, Relator Min.
16/5/2017
ROSAWEBER, Primeira Turma, D Je
; HC 130.549-
9/12/2016
AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, D Je
; RHC 134.182, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA,
17/11/2016
Segunda Turma, D Je
; HC 132.814, Rel. Min. TEORI
8/8/2016
ZAVASCKI, Segunda Turma, D Je 1o/8/2016; AP 481-EI-ED,
Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, D Je
. A
12/8/2014
partir do entendimento remansoso do Supremo Tribunal Federal,
“o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das
nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades
absolutas” (ARE 1317172 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN,
Segunda Turma, julgado em
). Em outros termos, a
24/05/2021
demonstração de prejuízo, a teor do art. 563 do CPP, é essencial à
alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta.
No tocante ao pedido subsidiário de ofício autorizativo para
acesso aos dados junto à Polícia Federal, deve a própria defesa
comparecer à sede deste órgão policial e pleitear o acesso,
autorização essa que já é extraída da própria Súmula Vinculante
no 14 do Supremo Tribunal Federal e do Estatuto da OAB.
Irresignada, a defesa apresentou habeas corpus, que foi denegado pelo
Tribunal de origem (fls. 1.046-1.061):
Quanto à alegação de cerceamento de defesa, melhor sorte não
assiste ao impetrante.
Com efeito, as provas que embasam a acusação são essenciais
para possibilitar a ampla defesa e o contraditório e os documentos
Documento eletrônico VDA50553141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/09/2025 07:21:09
Código de Controle do Documento: 0f1286c2-deae-49f2-92e1-1747503548dc

mencionados na denúncia devem, de regra, acompanhá-la desde
sua apresentação.
A jurisprudência, principalmente do Superior Tribunal de Justiça,
tem se posicionado no sentido de que não é obrigatória a
transcrição integral das conversas dos celulares apreendidos,
sendo suficiente a transcrição das conversas que sejam relevantes
para a investigação e para o processo, ou seja, aquelas que
efetivamente tenham relação com o crime em apuração, evitando-
se a transcrição de conversas que não tenham relação com o crime
e que exponham a intimidade e vida privada do réu, como ocorreu
no caso concreto.
Entretanto, a defesa deve ter acesso a todo o material apreendido,
inclusive a integralidade das conversas transcritas, para garantir o
exercício do contraditório, da ampla defesa e do devido processo
legal, nos termos da Súmula Vinculante 14, do Supremo Tribuna
Federal, que garante o acesso aos elementos de prova
documentados em procedimentos investigatórios policiais.
No caso, os laudos de perícia criminal juntados aos autos, em
, (Ids 274363617 e 274363618), informam que o
02/02/2023
conteúdo integral relativo aos dados extraídos dos aparelhos
celulares periciados estão à disposição da defesa na Delegacia,
podendo ser acessado pelo aplicativo “CellebriteReader. exe”,
presente na pasta do respectivo Laudo de Perícia Criminal, que se
encontra compartilhada na rede da DPF/SOD/SP, localizada no
servidor
de
arquivos
“PERÍCIA”
(caminho:
SSP5113ileserverPERÍCIA\2022LD341_2022).
Registre-se que não há qualquer ilegalidade a disponibilização de
prova digital ao advogado por meio da ferramenta, utilizada pelo
setor de Celebrite Reader investigação digital para extração dos
dados de smartphones apreendidos e disponibilizada, de forma
gratuita, aos advogados da defesa para gerar o arquivo de imagem
forense para exercer seu direito ao contraditório, a partir da Rede
da Polícia Federal.
Ante o exposto, de denego a ordem habeas corpus.
II. Cerceamento de defesa - ausência
Documento eletrônico VDA50553141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/09/2025 07:21:09
Código de Controle do Documento: 0f1286c2-deae-49f2-92e1-1747503548dc

Conforme posicionamento jurisprudencial desta Corte Superior, em
homenagem ao art. 563 do CPP, não se declara a nulidade de ato processual se a
irregularidade: a) não foi suscitada em prazo oportuno e b) não vier acompanhada
da prova do efetivo prejuízo para a parte, hipótese verificada no caso dos autos.
Para a declaração de nulidade de determinado ato processual, deve haver
a demonstração de eventual prejuízo concreto suportado pela parte. Não é
suficiente a mera alegação da ausência de alguma formalidade, mormente quando
se alcança a finalidade que lhe é intrínseca.
Nesse sentido, prevalece na jurisprudência a conclusão de que, em
matéria de nulidade, rege o princípio
, segundo o qual não
pas de nullité sans grief
há nulidade sem que o ato haja gerado prejuízo para a acusação ou para a defesa.
Não se prestigia, portanto, a forma pela forma, mas o fim atingido pelo ato.
A propósito:
[...]
3. "Não se declara nulidade no processo se não resta comprovado
o efetivo prejuízo, em obséquio ao princípio pas de nullité sans
grief positivado no artigo 563 do Código de Processo Penal e
consolidado no enunciado n° 523 da Súmula do Supremo Tribunal
Federal" (AgRg no REsp n. 1.726.134/SP, relatora Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,
julgado em
, DJe
, grifei).
22/5/2018
4/6/2018
4. Agravo regimental desprovido.
(
, Rel. Ministro
AgRg no HC n. 552.243/RS
Antonio Saldanha
, 6a T., DJe
).
Palheiro
7/12/2020

[...]
2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em
respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se
orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas
absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno,
Documento eletrônico VDA50553141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/09/2025 07:21:09
Código de Controle do Documento: 0f1286c2-deae-49f2-92e1-1747503548dc

sujeitando-se à preclusão temporal. (AgRg no HC 527.449/PR,
Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA,
julgado em
, DJe
).
27/8/2019
5/9/2019
3. Agravo regimental improvido.
(
, Rel. Ministro
, 6a T.,
AgRg no HC n. 573.794/MG
Nefi Cordeiro
DJe
).
16/9/2020
No presente caso, verifica-se que foi assegurado à defesa o acesso
integral ao conteúdo da prova obtida por meio da quebra do sigilo de dados do
aplicativo WhatsApp. As instâncias anteriores destacaram que esse material está
disponível nos servidores da Polícia Federal, sendo necessário apenas que a defesa
compareça à sede da instituição para acessá-lo.
Tal medida visa preservar a cadeia de custódia da prova digital,
garantindo sua integridade e evitando alegações de manipulação ou adulteração.
Assim, não se configura prejuízo ao exercício do contraditório ou da ampla defesa,
uma vez que o acesso depende apenas de uma diligência razoável e proporcional: o
deslocamento até a delegacia.
Dessarte, diante da ausência de irregularidade e do arguido prejuízo,
afasto o vício processual sustentado.
III. Dispositivo
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA50553141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/09/2025 07:21:09
Código de Controle do Documento: 0f1286c2-deae-49f2-92e1-1747503548dc

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 213.496 / SP
Número Registro: 2025/0103736-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50064194120224036181 50290277820244030000
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VICTOR HUGO PEREIRA ALVES
ADVOGADO
: LUCAS BORTOLOZZO CLEMENTE - SP435248
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: J C D A M A
CORRÉU
: D S F S
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA -
COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VICTOR HUGO PEREIRA ALVES
ADVOGADO : LUCAS BORTOLOZZO CLEMENTE - SP435248
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50818612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:44:19
Código de Controle do Documento: 9c5033da-ef55-486b-b881-13e17a293147

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:44:19
Código de Controle do Documento: 9c5033da-ef55-486b-b881-13e17a293147